Tribunal: TRF3
Processo: 5036161-06.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
261/1327)

5036161-06.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5036161-06.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: LUIZ MARIO TRESOLDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO PRAZO DECENAL. APLICAÇÃO DO ART. 103, II, DA LEI 8.213/91. EXCEÇÃO DO ART. 207 DO CÓDIGO CIVIL. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, acolhendo prejudicial de mérito arguida pelo INSS, reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 129.848.177-2) e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que o termo inicial da decadência deve observar o art. 103, II, da Lei 8.213/91, pois houve pedido de revisão administrativa protocolado dentro do prazo decenal, com ciência do indeferimento definitivo apenas em 09/11/2017, requerendo o afastamento da decadência e o retorno dos autos à origem para instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal afasta a decadência prevista no art. 103, I, da Lei 8.213/91, fazendo incidir o termo inicial previsto no inciso II do mesmo dispositivo, à luz da ressalva contida no art. 207 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece regime binário para a contagem do prazo decadencial, prevendo no inciso I a regra geral do primeiro pagamento e, no inciso II, como termo inicial, o dia em que o segurado toma conhecimento da decisão administrativa indeferitória definitiva.

O art. 207 do Código Civil admite exceção à regra de que a decadência não se suspende nem se interrompe, quando houver disposição legal em contrário, hipótese configurada no regime específico do art. 103 da Lei 8.213/91.

O segurado, ao protocolar pedido de revisão administrativa dentro do prazo de dez anos contados do primeiro pagamento, exerce tempestivamente seu direito potestativo e afasta a inércia que fundamenta a decadência prevista no inciso I.

No caso concreto, o primeiro pagamento ocorreu em 23/09/2008, o requerimento administrativo foi apresentado em 28/07/2017, dentro do decênio, e a ciência do indeferimento definitivo deu-se em 09/11/2017, marco que inaugura o prazo decadencial nos termos do art. 103, II, da Lei 8.213/91.

A ação ajuizada em 2019 revela-se tempestiva, pois proposta dentro do prazo de dez anos contado da ciência da decisão administrativa definitiva.

A manutenção da sentença implicaria negar vigência ao art. 103, II, da Lei 8.213/91 e à ressalva do art. 207 do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a decadência e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução quanto ao período rural pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece regime binário de contagem do prazo decadencial para revisão de benefício, aplicando-se o inciso II quando houver decisão administrativa indeferitória definitiva.

O requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal afasta a decadência fundada no art. 103, I, da Lei 8.213/91.

A ciência da decisão administrativa definitiva inaugura novo prazo decenal para o ajuizamento da ação revisional, nos termos do art. 103, II, da Lei 8.213/91, em consonância com o art. 207 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei 8.213/91, art. 103, I e II; Código Civil, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 975.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5036161-06.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: LUIZ MARIO TRESOLDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ MÁRIO TRESOLDI contra a r. sentença que, acolhendo a prejudicial de mérito arguida pelo INSS, reconheceu a decadência do direito de revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 129.848.177-2) e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

O apelante insurge-se contra a decisão, alegando que:

o termo inicial para a contagem da decadência deve observar o Art. 103, inciso II, da Lei no 8.213/91, uma vez que houve pedido de revisão administrativa.

o primeiro pagamento do benefício ocorreu em 23/09/2008, e o requerimento administrativo de revisão foi protocolado em 28/07/2017, ou seja, dentro do prazo decenal.

a ciência do indeferimento definitivo na esfera administrativa deu-se apenas em 09/11/2017, marco que deve inaugurar a contagem do prazo para a propositura da ação judicial.

sustenta a inexistência de inércia e requer o afastamento da decadência com o retorno dos autos à origem para instrução.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o apelo interposto pelo autor por atender os requisitos de admissibilidade.

Da decadência e a exceção do Art. 207 do Código Civil

A r. sentença fundamentou o reconhecimento da decadência na premissa de que o prazo de dez anos, por ser decadencial, corre de forma contínua e ininterrupta a partir da concessão do benefício, independentemente de insurgência administrativa posterior, conforme o Tema 975 do STJ.

Contudo, tal interpretação ignora a ressalva contida no Art. 207 do Código Civil, que dispõe:

Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

No Direito Previdenciário, existe precisamente essa "disposição legal em contrário".

Da inteligência do Art. 103, Inciso II, da Lei no 8.213/91

O legislador, ao redigir a Lei de Benefícios, estabeleceu no Art. 103 um regime binário de contagem da decadência.

Enquanto o inciso I trata da regra geral (contagem do primeiro pagamento), o inciso II fixa como termo inicial o "dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".

Esta norma especial afasta o rigorismo da regra geral do Código Civil. Quando o segurado provoca a Administração Pública dentro do decênio legal (rompendo a inércia), ele exerce o seu direito potestativo. A partir daí, a fluência do prazo para a esfera judicial fica condicionada ao desfecho do processo administrativo.

Do caso concreto

No presente caso, os marcos temporais são claros:

- primeiro pagamento: 23/09/2008.

- requerimento administrativo: 28/07/2017 (exercido dentro do prazo de 10 anos).

- ciência do indeferimento definitivo: 09/11/2017.

Ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o requerimento administrativo tempestivo impede a consumação da decadência baseada no inciso I. Com o indeferimento em 2017, inaugura-se o prazo do inciso II. Tendo a ação sido ajuizada em 2019, o segurado agiu com plena tempestividade, visto que seu direito de ação estender-se-ia até 2027.

Conclusão

A manutenção da sentença implicaria em negar vigência ao inciso II do Art. 103 da Lei 8.213/91 e à ressalva do Art. 207 do Código Civil.

Havendo norma legal expressa que protege o segurado durante a tramitação administrativa, a decadência deve ser afastada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a r. sentença, afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução probatória quanto ao período rural pleiteado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO PRAZO DECENAL. APLICAÇÃO DO ART. 103, II, DA LEI 8.213/91. EXCEÇÃO DO ART. 207 DO CÓDIGO CIVIL. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, acolhendo prejudicial de mérito arguida pelo INSS, reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 129.848.177-2) e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que o termo inicial da decadência deve observar o art. 103, II, da Lei 8.213/91, pois houve pedido de revisão administrativa protocolado dentro do prazo decenal, com ciência do indeferimento definitivo apenas em 09/11/2017, requerendo o afastamento da decadência e o retorno dos autos à origem para instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal afasta a decadência prevista no art. 103, I, da Lei 8.213/91, fazendo incidir o termo inicial previsto no inciso II do mesmo dispositivo, à luz da ressalva contida no art. 207 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece regime binário para a contagem do prazo decadencial, prevendo no inciso I a regra geral do primeiro pagamento e, no inciso II, como termo inicial, o dia em que o segurado toma conhecimento da decisão administrativa indeferitória definitiva.

O art. 207 do Código Civil admite exceção à regra de que a decadência não se suspende nem se interrompe, quando houver disposição legal em contrário, hipótese configurada no regime específico do art. 103 da Lei 8.213/91.

O segurado, ao protocolar pedido de revisão administrativa dentro do prazo de dez anos contados do primeiro pagamento, exerce tempestivamente seu direito potestativo e afasta a inércia que fundamenta a decadência prevista no inciso I.

No caso concreto, o primeiro pagamento ocorreu em 23/09/2008, o requerimento administrativo foi apresentado em 28/07/2017, dentro do decênio, e a ciência do indeferimento definitivo deu-se em 09/11/2017, marco que inaugura o prazo decadencial nos termos do art. 103, II, da Lei 8.213/91.

A ação ajuizada em 2019 revela-se tempestiva, pois proposta dentro do prazo de dez anos contado da ciência da decisão administrativa definitiva.

A manutenção da sentença implicaria negar vigência ao art. 103, II, da Lei 8.213/91 e à ressalva do art. 207 do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a decadência e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução quanto ao período rural pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece regime binário de contagem do prazo decadencial para revisão de benefício, aplicando-se o inciso II quando houver decisão administrativa indeferitória definitiva.

O requerimento administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal afasta a decadência fundada no art. 103, I, da Lei 8.213/91.

A ciência da decisão administrativa definitiva inaugura novo prazo decenal para o ajuizamento da ação revisional, nos termos do art. 103, II, da Lei 8.213/91, em consonância com o art. 207 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei 8.213/91, art. 103, I e II; Código Civil, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 975.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão